Tribunal: TJES
Processo: 5000997-78.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000997-78.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRACIELE DE OLIVEIRA GODINHO
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS.

PROCESSO nº 5000997-78.2024.8.08.0026

EMBARGANTE: GRACIELE DE OLIVEIRA GODINHO

EMBARGADO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E, analisando detidamente os autos, observa-se ser o caso dos autos.

Digo isso porque, de fato, o acórdão impugnado não tratou sobre o arbitramento de honorários em favor do advogado dativo que representou a parte recorrente.

Impõe-se, portanto, o acolhimento do reclamo. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
Verificada a omissão apontada, assiste razão ao embargante, motivo pelo qual deve ser corrigida a omissão existente
. Recurso conhecido e provido.(TJES; Apelação Cível 5000343-98.2022.8.08.0014; Relator (a): Debora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 14/Jun/2024)
grifei

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - PROJUDI Rua Mauá, 920 - 14º Andar - Alto da Glória - Curitiba/PR - CEP: 80.030-200 - Fone: 3210-7003/7573 - E-mail: 2turmarecursaljuizadosespeciais@tjpr.jus.br Autos nº. 0001058-84.2023.8.16.0107 DECISÃO MONOCRÁTICA 1. Recebo a manifestação de mov. 16.1 na forma de embargos declaratórios.2.
De fato,
verifica-se a ocorrência de omissão no julgado, relativamente à fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo nomeado pelo juízo de origem
(mov. 46.1). Assim, a fim de sanar a omissão apontada, na parte dispositiva do acórdão embargado, deve ser adicionada a seguinte redação: “Para fins de remuneração dos serviços prestados pela advogada dativa nomeada no presente processo, condeno o Estado do Paraná a pagar a MARYANA CRISTINA BARBOSA, inscrito na OAB/PR nº 121.237, honorários advocatícios em razão da apresentação de contrarrazões ao recurso inominado, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme item 4.7 da Resolução Conjunta 06/2024 – PGE/SEFA, vigente à época do arbitramento. ” 3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. 4. Intimações e diligências necessárias. Curitiba, data da assinatura digital. Fernanda Bernert Michielin Juíza Relatora (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001058-84.2023.8.16.0107 -Campo Mourão - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 30.04.2025)grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho os embargos
, a fim de que o acórdão de ID 13634538 seja integrado nos seguintes termos:

“Em consonância com o art. 1º, do Decreto nº 4.987/2021, que altera o art. 2º, III, do Decreto nº 2821-R/2011, arbitro os honorários do Dr. Matheus de Rezende Vieira e
m

R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
.

Expeça-se certidão de atuação.”

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)